Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1008033-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Airton Santana Pereira Borges
Impetrados: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – DEFICIÊNCIA VISUAL – IMPETRAÇÃO CONTRA SECRETÁRIOS DO ESTADO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – ATO DO MTPREV – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.
A inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Airton Santana Pereira Borges, contra o ato, supostamente ilegal, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e Planejamento e do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda, ambos de Mato Grosso, consubstanciado no não fornecimento do documento de isento de descontos de imposto de renda sobre seus proventos, dada sua deficiência visual, motivo pelo qual faz jus ao referido documento para sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IR.
Afirma que é portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, bem como foi diagnosticado com glaucoma bilateral (CID X:H54.5) e, em razão da deficiência visual, faz jus à isenção da incidência do Imposto de Renda, sobre sua aposentadoria.
Posto isso, requer o deferimento da tutela antecipada de urgência para que os Impetrados deixem de cobrar o imposto de renda, sobre seus proventos, em razão do seu direito à isenção e forneçam-lhe a declaração ora solicitada.
No mérito, postula o Impetrante a concessão da segurança, para que seja declarado e reconhecido que é portador de doença grave, qual seja, deficiência visual severa, em razão do glaucoma, em ambos os olhos e, também, retinopatia diabética bilateral.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Impetrante a declaração da sua deficiência visual, para fins de isenção no Imposto de Renda, no entanto, atribuiu o ato, indigitado de coator, de não fornecer-lhe tal documento aos Srs. Secretários de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e da Fazenda de Mato Grosso.
Entrementes a indicação de ambas as autoridades para figurar no polo passivo da ação, constata-se que a competência para decidir, ou não, sobre a isenção requerida, com fundamento na deficiência física, está prevista no Regimento Interno da Secretaria de Gestão e Planejamento.
A inclusão e correção de valores nos proventos do Impetrante compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES:
“Seção IV
Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
Art. 9o O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas tem a missão de garantir a gestão de pessoas e processos, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe:
I - articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, Gestão de Processos, Estrutura e Cargos em Comissão e Função de Confiança, segundo o que for fixado pelo Secretário;
II - acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades, processos, produtos, serviços e resultados das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional;
III - coordenar e avaliar as medidas indispensáveis a programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional;
IV – elaborar, consolidar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o resultado das ações governamentais das Unidades diretamente subordinadas;
V - elaborar e implantar o Modelo de Gestão de Pessoas do Estado.
(...)
Subseção I
Da Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Art. 23 A Coordenadoria de Gestão de Pessoas tem como missão auxiliar a Secretaria de Estado de Gestão a alcançar seus objetivos por meio da promoção de Políticas Públicas e Diretrizes de Gestão de Pessoas, competindo-lhe:
I - supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento e movimentação de pessoal;
II - supervisionar e orientar a execução dos processos de aplicação de pessoal;
III - supervisionar e orientar a execução dos processos de desenvolvimento, saúde e segurança no trabalho;
IV - supervisionar e orientar a execução dos processos de manutenção de pessoal;
V - supervisionar e orientar a execução dos processos de monitoramento de pessoal;
VI - consolidar e gerenciar as informações de pessoal;
VII - propor e aplicar legislação de pessoal;
VIII - avaliar o sistema gestão de pessoas;
IX - acompanhar a auditoria de controle interno e externo.
Da Gerência de Provimento e Manutenção
Art. 24 A Gerência de Provimento e Manutenção tem como missão planejar a força de trabalho para atender as demandas da área programática e sistêmica, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, licenças e afastamentos, administrar a despesa com pessoal, processar a folha de pagamento, competindo-lhe:
(...)
XVI - orientar e instruir processo de aposentadoria;
(...)
XXVII - fazer lançamento e conferência da prévia de pagamento das informações de pessoas no sistema informatizado;
XXVIII - analisar e aprovar a folha de pagamento;”
A jurisprudência, inclusive do STF, firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).
Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE ESTADO.
1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que o Governador e o Secretário de Estado são partes ilegítimas para figurarem como autoridades coatoras em mandado de segurança que impugna ato de desconto de proventos e de pensões, pela autarquia incumbida de administrar o serviço previdenciário. Precedentes: EREsp 865.391/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 22.10.2009; AgRg no REsp 745.385/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17.8.2009; EREsp 692.840/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe de 5.2.2009.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 866.569/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010).
Esse é, ainda, o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo:
MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO - ACOLHIMENTO - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LIMINAR CASSADA - SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Impetrante combate ato acoimado coator atribuído ao Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.
2. Entretanto, não houve demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimada coatora, porquanto a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n.o 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.
3. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504). 4. Ilegitimidade passiva acolhida. Liminar cassada. Segurança denegada.
(TJMT – MS 1009130-24.2017.8.11.0000, Rela. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018) – grifei.
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – DOENÇA MALIGNA INCAPACITANTE – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não se revela possível a impetração de mandado de segurança, se não há a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimado coatora.
(TJMT – MS 1013466-37.2018.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/01/0001).
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO - INOBSERVÂCIA DO REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO ESPECÍFICA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DE AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA.
O impetrante combate ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração, atualmente intitulado como Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos com relação à contribuição previdenciária.
No entanto, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade coatora, uma vez que a inclusão e a correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto no 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES. (TJMT – MS 1004331-35.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).
Sabe-se que, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.
Nessa toada, conclui-se que a indicação errônea das autoridades coatoras para comporem o polo passivo do presente writ está equivocada.
Desta forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Gestão e Planejamento e do Exmo. Sr. Secretário da Fazenda para figurarem no polo passivo da presente Ação Mandamental.
Ante o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva dos Srs. Secretários de Estado de Gestão e Planejamento de e do da Fazenda, ambos de Mato Grosso e, de consequência, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, DENEGANDO A ORDEM, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.